Tribunal: TJMT
Processo: 0002261-67.2015.8.11.0021
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002261-67.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IZAURI DE SOUZA - CPF: 549.911.451-04 (APELANTE), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003) – CONDENAÇÃO –
1.

PRELIMINAR
– NULIDADE DO PROCESSO – BUSCA E APREENSÃO DEFLAGRADA A PARTIR DE DENÚNCIA ANÔNIMA –

EIVA NÃO CONSTADA – REALIZADAS DILIGÊNCIAS PARA CHECAR A VEROSSIMILHANÇA DA
DELATIO CRIMINIS
INQUALIFICADA – MEDIDA CAUTELAR AUTORIZADA JUDICIALMENTE –
PRELIMINAR REJEITADA
.

1.

Não há ilicitude da prova originada da apreensão de armas e munições de uso permitido, se a respectiva busca e apreensão, deferida judicialmente, tiver início em denúncia anônima, seguida de diligências empreendidas pelos policiais, que culminaram na constatação da verossimilhança da
delatio criminis
inqualificada.

2. MÉRITO
–
2.1.

ABSOLVIÇÃO
–
2.1.1.

IN DUBIO PRO REO
/ ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – QUATRO ARMAS APREENDIDAS – REGISTRO DE APENAS DUAS – FALTA DE PROVA DE REGISTRO DAS DEMAIS MESMO VENCIDOS – ART. 156 DO CPP – ÔNUS DA DEFESA –
2.1.2.
POSSE DE MUNIÇÕES – ATIPICIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONDUTA NÃO PUNIDA DE FORMA AUTÔNOMA –
2.2.
ATENUANTE DO ART. 65, III,
D
, DO CP – PROCEDÊNCIA –
3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

2.1.
A apreensão, na residência do Apelante, de duas armas de fogo sem registros, aliada à confissão de que, ao menos uma delas não estava registrada, autoriza a condenação pelo crime do art. 12, da Lei n. 10.826/03, impossibilitando a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
. A existência de registro da arma de fogo, mesmo que vencido, afasta a tipicidade do crime de Posse Irregular de Arma de Fogo, entretanto, não comprovado registro, ainda que vencido –
in casu
de duas das armas de fogo apreendidas na residência do Apelante –, imperioso manter-se a condenação.

A invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como no caso, desacredita a prova pretendida;

2.1.2.

Há falta de interesse de agir quando a alegação é a de que a apreensão das munições quando acompanhada de arma de fogo, é atípica, se as apreendidas na residência do Apelante não foram consideradas como delito autônomo, eis, que foi condenado pela autoria de um
único
delito, de Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, circunstância, que já autoriza a condenação, independentemente do calibre das munições serem, ou não, compatíveis com o da arma objeto da condenação pelo crime pelo qual foi condenado;

3.

Se a confissão espontânea, seja ela completa, parcial ou qualificada, serviu de base para a condenação, a atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP deve ser aplicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Izauri de Souza
foi condenado pela autoria do crime de Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 ao cumprimento, em regime aberto, de 1 ano e 3 meses de detenção, e ao pagamento de 12 dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 1 salário mínimo).

Na oportunidade, foi absolvido em relação ao delito tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, do mesmo diploma legal (Ids. 23339995/997).

Irresignado, ele interpôs a tempo e modo, este Recurso de Apelação Criminal, sustentando
preliminarmente
, a nulidade do processo, pois, em seu entendimento, a Busca e Apreensão que culminou com a apreensão dos artefatos bélicos mencionados na exordial acusatória, foi deflagrada, exclusivamente, com base em denúncia anônima.

No
mérito
, almeja ser absolvido mediante a aplicação do axioma
in dubio pro reo
ou pelo reconhecimento da atipicidade de sua conduta, pois, segundo ele, o MP não logrou êxito em comprovar que as armas não tinham registro.

Alega, ainda, que a posse de arma de fogo com registro vencido é mera infração administrativa e que a posse de munições, por si só, é atípica, uma vez que “o acessório segue o principal”. Por fim, vencido nas teses em questão, pugnou a aplicação da atenuante da confissão espontânea (Ids. 23340453/455).

Em contrarrazões, o MP requereu a
rejeição da preliminar
, buscando,
no mérito, o desprovimento
do Apelo; em parecer
per relationem
,
igualmente
opina a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

Apelação Criminal – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12, da Lei nº 10.826/2003] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Preliminar: Sustentada nulidade absoluta do feito, em razão da ausência de justa causa para a busca e apreensão – 2. Mérito: Pretendida absolvição, ao argumento da ausência de provas, ou, pela atipicidade da conduta; Mitigação da pena imposta, com o reconhecimento da confissão espontânea – inadmissibilidade – decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual – adoção
per relationem
das bem lançadas contrarrazões ministeriais – art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020